Tribunal: TJDFT
Processo: 0802069-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0802069-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE GOMES AMORIM DECISÃO A admissão do incidente de revisão de súmula, ainda que tenha citado expressamente dois locais de prestação de serviços de saúde, devolve à Turma de Uniformização de Jurisprudência ampla cognição sobre os termos e a interpretação da referida súmula. Assim, todos os feitos que tratam da questão relativa à GAB deverão permanecer suspensos até manifestação da TUJ sobre o tema. Indefiro, portanto, o pedido formulado na petição de ID 74965006, considerando que a tramitação deve permanecer suspensa até o julgamento final do incidente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA